Tribunal: TJDFT
Processo: 0760775-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PENHORA ANTERIOR VIA BACENJUD. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O parcelamento do débito tributário, objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos tem o condão de apenas suspender a exigibilidade do crédito tributário, devendo ser mantida a penhora realizada antes do referido parcelamento. Tema Repetitivo no 1.012 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Apelação conhecida e não provida.